Tribunal: TJDFT
Processo: 0726256-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO. RAZOABILIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS. APRESENTAÇÃO.
1. Não se afigura razoável o acolhimento do pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros, via SisbaJud, quando não transcorrido sequer um ano desde a última diligência infrutífera e sem a demonstração de alteração da condição econômica do devedor.
2. A apresentação dos últimos extratos bancários do devedor não tem o condão de viabilizar a localização de patrimônio passível de constrição.
3. Recurso não provido.